Tribunal: TJBA
Processo: 0005729-48.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0005729-48.2008.8.05.0022 – Comarca de Barreiras/BA Apelante: Jair Soares da Silva Defensor Público: Dr. Paulo Henrique Malagutti Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Luís Eduardo Souza e Silva Origem: Vara Crime da Comarca de Barreiras/BA Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART.157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO MINISTERIAL DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO SENTENCIADO CLAUDIONOR SANTOS CORREIA. ACOLHIMENTO. MORTE COMPROVADA. CERTIDÃO DE ÓBITO COLACIONADA AOS AUTOS (ID 24571462). INTELIGÊNCIA DO ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 62, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INALBERGAMENTO. DILIGÊNCIAS policiaIS precedidas de fundadas razões que levaram à suspeita da prática DELITIVA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. Materialidade e autoria COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS VETORES NEGATIVAMENTE VALORADOS e FIXAÇÃO DAS PENAS BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO parcial. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE VALORADAS COMO NEGATIVAS. AJUSTE tão somente NO QUANTUM fixado. PRETENSÃO DE exclusão da agravante prevista no art. 61, II, c, do cp e APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDUÇÃO DAS PENAS, NA SEGUNDA FASE, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIDA a agravante e atenuante da CONFISSÃO como preponderante. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS AQUÉM DO MINIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Mantido o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. VEDAÇÃO DE REFORMA DESFAVORÁVEL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. Princípio do non reformatio in pejus. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, redimensionando-se as penas definitivas para 5 (cinco) anos 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantidos os demais termos da sentença vergastada e declarar extinta, de ofício, a punibilidade do acusado CLAUDIONOR DOS SANTOS CORREIA. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jair Soares da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, parágrafo 2º, I e II, do Código Penal às penas definitivas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial de cumprimento semi-aberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 25/07/2008, por volta de 21h, os denunciados Jair Soares da Silva e Claudionor Santos Correia, em unidade de desígnios e união de esforços, subtraíram para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 140,00, um par de óculos de sol, um aparelho de telefone celular, documentos pessoais e cartões de crédito da ofendida Vanessa. Segundo consta, a vítima chegava à sua residência situada no município de Barreiras, e, ao parar o veículo que conduzia, foi abordada pelo primeiro denunciado, que lhe apontou uma arma de fogo e retirou a bolsa que continha os objetos, saindo, em seguida, em disparada na garupa da motocicleta que, durante a ação, o segundo denunciado pôs à frente do carro como obstáculo à eventual arrancada. Consta ainda que, logo depois, uma guarnição da polícia militar conseguiu prender os denunciados no local de sua residência, graças às informações passadas por duas desconhecidas, que viram a ação criminosa e os seguiram, apreendendo os objetos do roubo. III - Irresignado, o Sentenciado, intimado através de edital, interpôs Recurso de Apelação (Id. 167944045 - Pje 1º grau), postulando, em suas razões (Id. 167944138 p.1/16 - Pje 1º grau), em apertada síntese, a absolvição, tendo em vista que as provas foram colhidas com vícios procedimentais, tornando-as inadmissíveis, o afastamento da mácula das circunstâncias do crime na fixação da pena-base e o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal e a redução da pena abaixo do mínimo legal. IV – Inicialmente cabe destacar que foi colacionada aos autos certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Ofício de Barreiras – Barreiras/BA (ID 24571462), que comprova o óbito do sentenciado CLAUDIONOR SANTOS CORREIA ocorrido em 18 de fevereiro de 2017, incidindo o quanto disposto no art. 107, inciso I, do Código Penal, e art. 62, do Código de Processo Penal, impondo-se, consoante mencionado no parecer ministerial, a declaração da extinção da punibilidade, pela morte do referido agente. V – Razão não assiste ao Apelante no que tange ao pleito absolutório. Aduz a defesa que houve invasão domiciliar, pois os policiais não estavam autorizados a ingressar na casa, não se havendo de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida, devendo ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada. Observa que a prova acusatória é frágil e duvidosa, não sendo ratificado por qualquer outro elemento idôneo nos autos. O reconhecimento da vítima, pontua a defesa, foi realizado extrajudicialmente e não foi confirmado pelo exame de reconhecimento pessoal na fase judicial. Destaca que, inobstante o réu ter confessado a autoria delitiva em fase extrajudicial, patente é que a confissão, quando não acompanhada de elementos sólidos, também submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não pode desencadear a sua condenação. VI - No que tange à alegativa de que teriam os policiais adentrado de forma ilegal no imóvel, afrontando o princípio da inviolabilidade do domicílio, e tornando o processo nulo, não merece acolhimento. A vítima, na Polícia e em Juízo (ouvida através de Carta Precatória), mídia às fls. 134 dos autos), confirma todo o desenrolar da ação delituosa. Disse que estava chegando em casa, à noite, ocasião em que o elemento que dirigia a moto impediu que o carro que conduzia desse ré, favorecendo a ação do outro que, de arma em punho, subtraiu a sua bolsa, momento em que abriu a porta do carro e viu o rosto dele e como estava trajado. Não esperava a vítima que essa ação fosse presenciada por duas mulheres que lhe eram desconhecidas, mas que forneceram à polícia a direção que tomaram os dois elementos. Quando os policiais chegaram no local onde os elementos se esconderam, viram que eles fugiam, sendo a conduta dos policiais, ao adentrarem na casa, amparada na lei, assim inexiste nulidade a ser reconhecida. Cita-se trecho da sentença que examina com acerto os vícios apontados: “[...] Preocupa a circunstância do policial GILSON, no depoimento policial, sem mandado judicial, ter dito que arrombou a porta da casa, mas de toda forma, a mobilização policial teria iniciado do lado de fora da residência invadida, e a versão de autodefesa de JAIR SOARES DA SILVA (fls. 18/19) deixa claro que sua iniciativa de sair/fugir da residência antecedeu a entrada dos policiais no recinto. Nisso, faz sentido que o segundo acusado, por sua própria versão, tenha sido “surpreendido ainda na cama”, tentando fugir, mas sem ter tempo (fls. 21/22). No conjunto, apesar do problema da manutenção da fonte de informações (caso exista) no anonimato é colocado em segundo plano, pois não houve invasão de domicílio, por parte dos policiais, apenas por base em dados supostamente repassados pelos tais populares. No mais, os acusados confessaram nos dois mencionados interrogatórios que efetivamente praticaram o assalto descrito na inicial acusatória, juntos e com emprego de arma de fogo, sendo ela e os bens roubados da vítima VANESSA encontrados na já mencionada residência. Registre-se que os réus são revéis, e que por isso a versão policial da autodefesa prevalece, sendo usada como prova complementar aos já mencionados depoimentos judiciais de VANESSA e GILSON. As questões da invocação de “populares” como fonte de atuação policial e da busca e apreensão sem mandado, tão sensíveis a meu entendimento sobre a licitude da ação policial persecutória (principalmente quando empreendida pela Polícia Militar, que a rigor deve cuidar mais do policiamento ostensivo e menos da elucidação de crimes, como se infere do art. 144, §5º, da CF), não passaram despercebidas. Contudo, como faço questão de registrar, parece-me, por um lado, que a indeterminação da fonte (populares) não foi a causa determinante para o ingresso dos policiais na residência onde estavam os réus, a arma e os bens roubados, mas sim a reação do acusado JAIR ao perceber a presença dos policiais do lado de fora do recinto, o que dá provas suficientes de que a está preente a justa causa para o ingresso policial residencial sem mandado judicial, pressuposto da licitude da invocação da exceção preconizada no art. 5º, XI, da CF, tal qual exposta pelo STF, no julgamento do RE 603616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE 10/05/2016). Problemas técnicos evidentes no reconhecimento de autoria, por parte da vítima (fl. 28), são também supridos pelas declarações autoincriminatórias dos acusados na DEPOL, consolidadas pelo efeito da revelia. Assim, uma vez comprovado que os dois acusados, por unidade de desígnios, ameaçaram a vítima com uma arma de fogo para dela tomar os bens mencionados na inicial acusatória, devem ambos ser condenados às penas do art. 157, §2º, I e II, do CP, que passo a individualizar. [...]” (ID 167943585 – Pje 1º grau) VII - Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os Policiais adentrem no domicílio do Acusado. Acerca do tema, o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016 – Tema 280), hipótese que se encaixa perfeitamente ao caso em tela. VIII - A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do auto de exibição e apreensão dos objetos subtraídos(ids 167943859/60) e laudo pericial da arma apreendida, (id 167944002/03), da confissão dos acusados e dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em sede inquisitorial (Everaldo Araújo Vieira, Gilson Reis Silva e Estêvão da Cruz Gonçalves), e em Juízo (dispensada a oitiva de Everaldo), quando confirmaram que tomaram conhecimento da existência de um roubo, e ao se dirigirem ao local onde os elementos teriam se homiziado, viram-nos tentando fugir, oportunidade em que adentraram no imóvel e conseguiram prendê-los em flagrante, sendo, no interior da casa, encontrada a bolsa da ofendida e diversas outras bolsas femininas (ids 167943943/45 – Pje 1º grau) Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Os relatos apresentados pelos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. IX – De outra banda, cabe registrar que os réus não foram interrogados, já que foi decretada a sua revelia, consoante decisão proferida pelo Magistrado (id 167943946), não sendo a confissão do Apelante, na fase inquisitorial, invalidada pelas provas colhidas em Juízo, não produzindo a defesa prova testemunhal. Deste modo, o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade delitivas, não merecendo o édito condenatório qualquer censura. X - Quanto à dosimetria das penas, verifica-se que o apelo defensivo merece ser, em parte, provido.Cabe mencionar trecho da sentença: “[....] Personalidade, culpabilidade, conduta social e antecedentes sem dados desfavoráveis. Motivos inerentes à espécie. Circunstâncias do crime desfavoráveis, na medida em que o fato ocorreu na porta da residência da vítima e em período noturno. Deve-se ressaltar que a garantia do art. 5º, XI, da CF/88, obviamente, não se reduz a um privilégio processual dos alvos de ações policiais, e quando os próprios delitos ameaçam a noção constitucional de casa como asilo inviolável e a noção de proteção adicional emperíodo noturno, as circunstâncias do crime são mais graves. Consequências do crime sem registros desfavoráveis. Comportamento da vítima sem nenhum detalhe que favoreça ou desfavoreça o condenado. Na proporcionalidade entre o fato como concebido na norma penal em abstrato e o fato concreto (medida que julgo a mais correta para a aferição do patamar de pena necessário e suficiente para a prevenção e repressão do crime, na forma do art. 59, caput e inciso II, do CP), fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão. A confissão extrajudicial dos acusados, apesar de utilizada complementarmente, funcionou como elemento de certa relevância na formulação de minha convicção. Por outro lado, a dinâmica da ação delitiva dificultou a defesa da vítima, assemelhando-se a uma emboscada, pois a ofendida foi surpreendeu na descida do carro, já estando os agentes na espreita. Temos então uma atenuante (CP, art. 65, III, letra “d”; súmula 545 do STJ) e uma agravante (CP, art. 61, II, letra “c”). A meu ver, prepondera a atenuante, pois sem a confissão extrajudicial dos acusados, seria difícil garantir-se a licitude da atuação policial, já que houve ingresso domiciliar sem mandado judicial e movimentação provinda de populares anônimos. A confissão dos acusados no inquérito, em uma palavra, foi fundamental para o descarte definitivo da hipótese de solução processual pela via da absolvição por falta de provas, e eles tinham o direito de ficarem calados e não se autoincriminarem. Era a polícia que tinha obrigação de documentar os passos da operação (identificação dos populares, filmagem da operação, dentro e fora da residência invadida, etc.), e a colaboração dos acusados supriu deficiências graves da persecução penal. Logo, baseando-me no art. 67 do CP, atenuo a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, entendo que, se por um lado a participação de apenas dois agentes no concurso de pessoas não justifica a exacerbação da majorante, o emprego de arma de fogo, por outro, justifica a escolha de um patamar maior de aumento. Roubos praticados com armas brancas ou impróprias são menos graves que os praticados com armas de fogo, cujo mero porte à margem da lei já configura um ilícito penal de alguma potencialidade ofensiva (ED, art. 14). Aumento a pena, assim, em 4/10 (quatro décimos), na forma do art. 157, §2º, do CP, elevando-a, em caráter final, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Detração postergada para a execução, por ser incerto o período de prisão provisória a ser descontado. O regime inicial deverá ser o semi-aberto, na forma do art. 33, §2º, letra “b”, do CP. Descabe falar-se em comutação da pena por restritivas de direito, por ter sido superado o teto de quatro anos de penalização e por se tratar de crime praticado com grave ameaça à pessoa (CP, art. 44). Quanto à multa, com base nos parâmetros dos arts. 49 e 60 do CP, fixo-a em 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor individual mínimo de umtrigésimo do salário mínimo nacional vigente em 25/7/2008. [...] (id. 167943585 – Pje 1º grau) XI – Na primeira fase, em que pese o Apelante pleitear o afastamento da valoração relativa às consequências do crime, afirmando que o Magistrado não agiu bem ao considerá-las desfavoráveis, pois o fato de o crime ter sido praticado à noite e no ingresso do domicílio não justificaria, por si só, a exasperação da pena–base, uma vez que tal aspecto não torna o delito especial em relação a outros da mesma espécie, tem-se que o édito condenatória traz “Consequências do crime sem registros desfavoráveis”, assim não lhe assiste razão quanto à referida vetorial. Lado outro, verifica-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias do crime, na medida em que o fato ocorreu na porta da residência da vítima e em período noturno, salientando o Magistrado a quo que: “ Deve-se ressaltar que a garantia do art. 5º, XI, da CF/88, obviamente, não se reduz a um privilégio processual dos alvos de ações policiais, e quando os próprios delitos ameaçam a noção constitucional de casa como asilo inviolável e a noção de proteção adicional em período noturno, as circunstâncias do crime são mais graves.” E conclui: “[...] Na proporcionalidade entre o fato como concebido na norma penal em abstrato e o fato concreto (medida que julgo a mais correta para a aferição do patamar de pena necessário e suficiente para a prevenção e repressão do crime, na forma do art. 59, caput e inciso II, do CP), fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão.” XII - Inequivocamente, a vítima foi abordada na porta de casa, por volta de 21 horas, sem possibilidade de sair do local, mesmo estando no interior do carro, tendo em conta que o motorista da moto, identificado como Claudionor, réu falecido, colocou a moto em posição capaz de impedir que a vítima desse ré, justificando o aumento da pena-base. De outro lado, a prática do roubo durante o período noturno justifica o aumento das penas-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime, tendo em vista uma maior vulnerabilidade da vítima durante a noite. Diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, caberá o ajuste das basilares, que devem ser fixadas em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. XIII – Quanto à segunda fase, o Apelante afirma que caminhava com o outro elemento em via pública, ocasião em que avistaram a vítima, se aproximaram, tendo ele sacado da arma e determinado a entrega dos bens, não tendo sido o delito praticado à emboscada ou mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, requerendo o afastamento da agravante e manutenção da atenuante da confissão, devendo ser reconhecida, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, e assim reduzida a pena para aquém do mínimo legal. Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o Magistrado a quo considerou a agravante prevista no art. 61, II, c, do CP, em virtude de a vítima ser surpreendida quando chegava em casa, já estando os agentes no seu aguardo, fatos devidamente confirmados na instrução, tendo também reconhecido a atenuante da confissão e observado o quanto disposto no art. 67 do Código Penal, entendendo, com acerto, preponderante a confissão, circunstância atenuante de caráter subjetivo, em detrimento à circunstância agravante de índole objetiva disposta no art. 61, II c do CP. Entretanto, diante da impossibilidade da pena intermediária alcançar limite inferior ao mínimo previsto em lei, considerando o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, resta vedada a redução da pena para aquém do mínimo legal, pelo que se ajustam as penas intermediárias para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. XIV - Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. XV – Na terceira fase, o Magistrado a quo considerou somente a causa de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, entendendo que a participação de apenas dois agentes no concurso de pessoas não justifica a incidência da majorante. Não havendo insurgência ministerial, inviável qualquer modificação da sentença neste particular, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. Deste modo, resta mantida a fração de 4/10 (quatro décimos) fixada pelo Juiz sentenciante, redimensionando-se as penas definitivas para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. XVI - Mister ratificar, ainda, a fixação do regime semiaberto para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, na esteira do art. 33, § 2º, “b”, do CP, competindo ao Juízo da Execução proceder à eventual detração penal. Incabível, ademais, consoante pontuado pelo Juiz a quo, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou a concessão de sursis penal (art. 77 do CP), tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais, inclusive diante do quantum de reprimenda imposto. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu Claudionor dos Santos Correia, cujo óbito foi comprovado através da certidão (Id 24571462) e pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação (Id. 24571457), posteriormente ratificado (Id 24571574). XVIII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, redimensionando-se as penas definitivas para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantidos os demais termos da sentença vergastada e declarar extinta, de ofício, a punibilidade do acusado CLAUDIONOR DOS SANTOS CORREIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0005729-48.2008.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Apelante, Jair Soares da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, redimensionando-se as penas definitivas para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantidos os demais termos da sentença vergastada e declarar extinta, de ofício, a punibilidade do acusado CLAUDIONOR DOS SANTOS CORREIA. e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.